Tribunal: CARF
Processo: 13362.721302/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.721302/2018-95
ACÓRDÃO
2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTILIO DE SOUSA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
MATÉRIA SUMULADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta
corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo
com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo
legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes casos, o
lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor
do titular da conta bancária.
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A apresentação de documentação idônea, capaz de demonstrar a origem
dos recursos e a ausência de acréscimo patrimonial, afasta a presunção
legal de omissão de rendimentos, ainda que parcialmente, impondo a
redução da base de cálculo do lançamento.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo do
lançamento o montante de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), relativo ao ano-
calendário de 2013. Determinando após a exclusão dos valores mencionados, a revisão do
lançamento, mantendo-se, no mais, a exigência fiscal nos termos em que constituída.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 04-
48.015 (fls.373/381), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O processo administrativo fiscal foi instaurado em decorrência do Auto de Infração,
lavrado às fls. 02/10, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2013 e 2014, tendo sido exigido o
montante total de R$ 678.146,27 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e
vinte e sete centavos), já acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 11/21), a fiscalização, com base em
informações prestadas por instituições financeiras por meio da Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOF), identificou expressiva movimentação de recursos nas contas
bancárias do recorrente, incompatível com os rendimentos declarados.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
3
No ano-calendário de 2013, foram identificados créditos bancários no montante de
R$ 3.540.463,25 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e três reais e
vinte e cinco centavos), verificou-se que o contribuinte não comprovou a origem de recursos no
montante de R$ 622.705,33 (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e cinco reais e trinta e três
centavos).
Deste total, foi deduzido o valor de R$ 156.847,59 (cento e cinquenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente aos rendimentos
declarados, resultando na apuração de omissão de rendimentos no valor de R$ 465.857,74
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro
centavos).
Já no ano-calendário de 2014, os créditos atingiram R$ 7.507.038,82 (sete milhões,
quinhentos e sete mil, trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), constatou-se que o
contribuinte deixou de comprovar a origem de valores no montante de R$ 828.242,66 (oitocentos
e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
Após a dedução dos rendimentos declarados, no valor de R$ 89.364,55 (oitenta e
nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), apurou-se omissão de
rendimentos no montante de R$ 738.878,11 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e
oito reais e onze centavos).
A soma das omissões apuradas perfaz o montante de R$ 1.204.735,85 (um milhão,
duzentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
Com base nessas apurações, o crédito tributário foi constituído de forma global no
valor de R$ 678.146,27 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e sete
centavos), compreendendo imposto, multa de ofício e juros de mora.
Embora o lançamento tenha sido formalizado de maneira consolidada, é possível a
sua decomposição proporcional por ano-calendário, resultando nos seguintes valores:

Ano-calendário de 2013: R$ 262.231,50 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e
um reais e cinquenta centavos);

Ano-calendário de 2014: R$ 415.914,77 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e quatorze
reais e setenta e sete centavos).
Os referidos valores englobam, proporcionalmente, o imposto apurado, a multa de
ofício e os juros de mora incidentes sobre os respectivos períodos de apurados.
Regularmente intimado, o recorrente apresentou justificativas no sentido de que a
movimentação financeira decorreria, em sua maior parte, de valores recebidos a título de
adiantamento por empresas do setor de beneficiamento de castanha de caju, destinados à
aquisição de mercadoria junto a produtores locais, percebendo comissão pela intermediação.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
4
Entretanto, da análise dos documentos e extratos bancários, a autoridade fiscal
concluiu que apenas parte dos valores possuía origem comprovada nas empresas indicadas, tendo
sido apurado que os montantes já acima informados, os quais permaneceram sem comprovação.
Ademais, restou consignado que a atividade exercida pelo recorrente caracterizava-
se pela habitualidade e intuito lucrativo, sendo realizada em nome próprio, circunstância que
ensejaria sua equiparação à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, §1o, inciso II, do Regulamento
do Imposto de Renda de 1999.
A autoridade fiscal destacou, ainda, que a ausência de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não afasta a referida equiparação, conforme entendimento
consolidado na legislação e na orientação administrativa.
Diante desse contexto, foi mantida a exigência do crédito tributário, fundamentada
na omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Regularmente cientificado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 311/313). Em
sua peça de defesa, o contribuinte sustenta, preliminarmente, a improcedência da autuação, ao
argumento de que a movimentação financeira identificada em suas contas bancárias foi
equivocadamente interpretada pela fiscalização.
Aduz que os valores creditados não constituem rendimentos próprios, mas recursos
de terceiros, recebidos no contexto de atividade de intermediação na aquisição de castanha de
caju junto a produtores rurais.
Esclarece que atua como intermediador entre empresas adquirentes e produtores
locais, recebendo valores antecipadamente para viabilizar a compra do produto, os quais são
posteriormente repassados aos fornecedores, auferindo, como remuneração, apenas comissão
pela intermediação.
Nesse sentido, argumenta que os valores que transitaram em suas contas bancárias
não representam acréscimo patrimonial, mas mero fluxo financeiro necessário à execução da
atividade, razão pela qual a tributação, se devida, deveria incidir exclusivamente sobre a comissão
percebida.
Sustenta, ainda, que apresentou documentação hábil e idônea com o objetivo de
comprovar a origem dos recursos, incluindo extratos bancários e controles financeiros, os quais,
segundo afirma, não foram devidamente considerados pela autoridade fiscal.
Impugna, ademais, a presunção de omissão de rendimentos decorrente de
depósitos bancários, destacando tratar-se de presunção relativa, passível de afastamento
mediante prova em contrário, a qual entende ter sido devidamente produzida.
Por fim, contesta o enquadramento de sua atividade como equiparada à pessoa
jurídica, ao argumento de inexistirem os requisitos de habitualidade empresarial e organização de
fatores de produção que justifiquem tal classificação.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
5
Diante desses fundamentos, requer o cancelamento integral do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 04-
48.015, manteve parcialmente a cobrança da exação tributária, reduzindo o valor do crédito
tributário lançado referente ao imposto suplementar do ano calendário 2013 de R$ 118.623,96(
cento e dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos) para R$ 74.070,59 (
setenta e quatro mil, setenta reais e cinquenta e nove centavos), mantendo na integralidade o
valor do imposto suplementar referente ao ano calendário 2014. (fls. 381)
No dia 02/0/2019, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário (fls.400),
reiterando as teses formuladas na impugnação de inexistência de omissão de rendimentos,
apresentando novas provas, requerendo novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO
II.1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.POSSIBILIDADE
DE PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo recorrente em face de decisão de
primeira instância que manteve parcialmente a exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF), relativa aos exercícios de 2014 e 2015, decorrente da apuração de omissão de
rendimentos com fundamento em depósitos bancários de origem não comprovada, haja vista a
redução na base de cálculo referente ao exercício 2014.
O lançamento foi formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, tendo a
autoridade fiscal identificado valores creditados em contas bancárias do contribuinte cuja origem
não restou comprovada, após regular intimação.
Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que os valores movimentados
não representam renda própria, mas sim recursos de terceiros ou meras transferências sem
acréscimo patrimonial, decorrentes de atividade de intermediação comercial.
Aduz, ainda, que apresentou documentação suficiente para comprovar a origem de
parte dos valores, destacando, em especial, o montante de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
6
mil reais), e o montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, no ano-calendário de 2013, bem como o
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no ano-calendário de 2014.
Pois bem, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada, bem como à
análise da suficiência das provas apresentadas pelo contribuinte para afastar a presunção legal.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, os valores creditados em conta bancária
cuja origem não seja comprovada constituem presunção relativa de omissão de rendimentos,
cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a origem lícita dos recursos. Nesse mesmo sentido
é a Súmula no 26 do CARF, segundo a qual:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. “
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos no montante de R$ 465.857,73 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) para o ano-calendário de 2013 e R$ 738.878,10
(setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e dez centavos) para o ano-
calendário de 2014, valores que serviram de base para a constituição do crédito tributário, base
essa já reduzida nos termos do acórdão proferido o pela 1a instância para o ano calendário 2013.
Entretanto, no âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da
verdade material, que impõe ao julgador o dever de considerar todos os elementos probatórios
constantes dos autos, independentemente de formalismos excessivos.
Nesse contexto, observa-se que o recorrente apresentou documentação destinada
a comprovar a origem de parte dos valores considerados como omitidos, com a devida
individualização das operações.
No que se refere ao ano-calendário de 2013, restou demonstrada a origem do
montante de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), conforme documentação constante
do Doc. 01 (fls. 314), juntado aos autos da impugnação, bem como os documentos anexados às fls.
410/411 em sede recurso, evidenciando tratar-se de recursos próprios anteriormente sacados e
posteriormente redepositados, sem acréscimo patrimonial.
Pois bem, observa-se que a quantia de 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil
reais), a qual Recorrente alega que foi para compra de castanha, foi sacada da conta corrente, no
dia 28/12/2012, fls.314.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
7
Já no dia 02/01/2013, observa-se que o Recorrente depositou o mesmo valor em
conta corrente, qual seja, 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), por não ter concretizado a
compra das castanhas (fl.314).
Tais elementos probatórios mostram-se coerentes com os registros bancários e
suficientes para afastar, ao menos em parte, a presunção de omissão de rendimentos.
No tocante ao ano-calendário de 2014, tem razão a decisão da DRJ, ao entender
que do exame da justificativa apresentada e dos extratos anexados, não foram suficientes para
descaracterizar a omissão ora analisada. Registra-se que em sede de Recurso Voluntário, o
Recorrente incluiu dois extratos, contudo, verifica-se que são insuficientes para comprovar o
alegado, limitando-se a incluir nos autos apenas dois extratos que não comprovam que os valores
realmente saíram da conta-poupança para a conta corrente, não tratando-se assim de
transferência da mesma titularidade.
Nesse sentido, a Súmula 239 do CARF, dispõe que:

SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da procedência parcial das alegações
recursais, com a consequente redução da base de cálculo do lançamento, em observância ao
princípio da verdade material.
Outrossim, quanto aos demais lançamentos, incumbia ao recorrente o ônus de
demonstrar, de forma individualizada, a origem de cada crédito apontado pela fiscalização,
apresentando documentação contemporânea, idônea e coincidente em datas e valores.
Não foram apresentados contratos, comprovantes de transferências identificadas,
recibos, documentos contábeis ou quaisquer elementos capazes de individualizar os depósitos
questionados ou justificar sua exclusão da base de cálculo. Assim, inexiste suporte probatório que
permita afastar na totalidade a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ainda sobre o tema, importante trazer aos autos recente decisão proferida neste
Conselho, coadunando com o entendimento ora firmado, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2016 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias,
é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
8
valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e
proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE PROVA DO CONSUMO DA RENDA. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26). (...) 1 (grifei)

Ressalte-se, ainda, que eventual alegação de boa-fé do recorrente não possui o
condão de afastar a incidência tributária. O sistema jurídico-tributário brasileiro adota regime de
responsabilidade objetiva quanto ao cumprimento da obrigação tributária, sendo irrelevante a
intenção subjetiva do contribuinte para fins de exigência do tributo, nos termos dos arts. 113, §1o,
e 136 do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, verificada a comprovação da origem de parte dos valores,
impõe-se o acolhimento das alegações recursais nessa extensão, para excluir os montantes
devidamente comprovados, mantendo-se o lançamento quanto aos demais valores, razão pela
qual o recurso deve ser provido em parte.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para:
(i) excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 134.000,00 (cento e
trinta e quatro mil reais), relativo ao ano-calendário de 2013. Determinando após a exclusão do
valore acima mencionado a revisão do lançamento, mantendo-se, no mais, a exigência fiscal nos
termos em que constituída.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

1CARF. Acórdão no 2301-011.872. 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10384.720971/2019-84. Data da sessão: 01 de dezembro de 2025. Relator(a): DIOGO CRISTIAN DENNY

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.721302/2018-95
9

Fl. 440
DF CARF MF
Original